Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025667-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA - CPF: 060.350.061-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – FATO SUPERVENIENTE – SUCUMBENCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I- Quando o autor ingressa com a ação de obrigação de fazer em face da parte requerida para obter documento indispensável à propositura da ação principal e negada por esta, existindo fatos supervenientes que não mais prosperam a exigência de tal documento, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, extingue o processo sem julgamento do mérito.

II - Contudo, embora saindo vencedora da demanda, responde a parte requerida, que deu causa a instauração da ação, égide do princípio de causalidade, pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios do autor.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER (ID-56455090) em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sendo este extinto, por perda superveniente de objeto, restando o autor/apelante condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, este orçado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Sustentou o apelante MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA desacerto da sentença (ID-56455092), vez que tal pretensão é para cumprimento do disposto no art. 5o, § 2o, da Lei 6.194/74. Sustentou que a apelada está se negando a cumprir o determinado na supra dita legislação, sob pena de multa diária. Pretendeu de igual sorte, a aplicação da regra de sucumbência em desfavor da apelada.

Houve resposta por parte da apelada, pugnando esta pela manutenção da sentença de piso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme alinhamento jurídico tratado na sentença, a perda superveniente do objeto se deu em face de que, promovida a autora a ação principal para cobrança do seguro DPVAT, processo de número 1016869-85-2018.11.0041, houve determinação para emenda da inicial e juntar cópia do requerimento administrativo (26/06/2018). Em resposta, o autor/apelante informou ao Juízo de primeiro grau a distribuição desta ação de obrigação de fazer em face da seguradora apelada. Na seqüência, em data de 06/11/2019 foi proferido despacho pelo magistrado dando seguimento àquela ação principal em face de posicionamento deste Tribunal sobre a desnecessidade daquele requerimento prévio. E, por conseqüência, em face deste aspecto superveniente, a ação foi extinta sem julgamento do seu mérito, como bem constante do relatório.

Pois bem!

Vale, a princípio, anotar que o colendo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, caminhando no mesmo trilho jurídico, firmaram entendimento de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido beneficiário ou indenização securitária e que tal exigência não viola o princípio insculpido no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal.

O te4me teve repercussão geral reconhecido através do RE 631240-MG da relatoria do ministro ROBERTO BARROSO e já está pacificado. O colendo STJ, por analogia, quando do julgamento do AgRgRE 839.355 e AgRgRE 824712, estendeu esta mesma situação em relação à cobrança do seguro DPVAT, embora, registre-se, no caso em comento, este tribunal reconheceu ser dispensável esta questão.

Fica registrado este aspecto, no caso em apreço, consiste saber se é caso de perda superveniente de objeto.

No caso em apreciação, como dito acima, a peça inaugural do pedido pugnou pela procedência do pedido, a fim de que ‘seja determinado que a Seguradora Requerida proceda ao recebimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava e, mudando a tônica, a parte recorrida sequer aceitava este procedimento ser protocolado na seguradora para o fim almejado.

Ora, no caso em comento, vislumbrando que o magistrado de piso determinou o regular processamento daquela ação sem tal documento, em obediência a decisão deste Tribunal a respeito do assunto, segundo penso, correto está o mesmo a anotar que, em relação ao pretendido nesta ação, houve perda superveniente de objeto.

Desta forma, reside ausência de interesse material do apelante no prosseguimento desta demanda.

Contudo, segundo penso, embora correta a sentença, não agiu com o seu costumeiro acerto ao impingir ao apelante, autor desta demanda, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. No caso, o que deve ser visto em todos os aspectos, incontroverso que a seguradora estava negando a receber os requerimentos administrativos, aspectos já registrados em múltiplas situações já registradas neste Tribunal, embora extinto o feito sem julgamento do mérito, é justamente a apelada que deu causa à instalação desta demanda e, de conseqüência, mantendo a sentença pela perda superveniente de objeto, deve assumir responsabilidade pela sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios.

Pelo princípio de causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou da instauração de qualquer incidente processual deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes.

Na mesma linha de compreensão, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Princípio da causalidade.

‘A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para instaurá-lo. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido. (Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT. 2018)’.

Em arremate, conclui Araken de Assis que:

‘Em realidade, o princípio da causalidade harmoniza-se com o princípio da sucumbência. Este fornece a regra geral enunciada no art. 82, § 2.o. Por exceção, incidirá o princípio da causalidade, solucionando problemas específicos. Em algumas situações, em virtude do comportamento da parte, a responsabilidade final e geral do vencido atenua-se, recaindo a responsabilidade, no todo ou em parte, no vencedor. Tal resultado assenta na aplicação do princípio da causalidade. (Processo Civil Brasileiro. V. II. Tomo I, RT-2005, São Paulo)’.

Este é o pensamento jurisprudencial a respeito do assunto em comento.

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. ALEGAÇÃO DE TRADIÇÃO ANTERIOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CTB 123, §1o. SENTENÇA MANTIDA 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, que dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. No caso dos autos, a penhora sobre o veículo objeto dos autos somente veio a ocorrer porque o embargante não realizou sua transferência junto ao órgão de trânsito, descumprindo obrigação imposta ao adquirente de efetuar a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, tal qual prescreve o art. 123, §1o do CTB. 3. Apelo não provido. Honorários majorados. (TJDFT, Apelação Cível n. 071.5001-64.2018.8.07.007, Relator Desembargador ROBERTO FARIAS, fonte
www.tjdft.jus.br)
’.

Sedimenta o STJ:

Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado “apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade” (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.a T., j. 24.03.2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS. RUBRICA ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 30.3.2015)’.

Na espécie, com a adequação necessária, em relação ao princípio da causalidade, aplica-se por analogia o espírito da Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA Á CONSTRIÇAO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS’.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso de apelação interposto pelo autor e lhe dou provimento parcial mantendo a extinção do feito sem julgamento do mérito pelo fato superveniente constatado no feito principal. Contudo, na aplicação do princípio de causalidade, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020